Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019488-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELMON GUEDES DA SILVA - CPF: 869.687.421-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO ALVES HONORIO - CPF: 039.449.871-28 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019488-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: IDELMON GUEDES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ANOTAÇÃO CRIMINAL RELATIVAMENTE REMOTA – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA –
RES FURTIVAS
[AVALIADAS POUCO MAIS DE R$300,00] RESTITUÍDAS À VÍTIMA – GRAVIDADE EXACERBADA NÃO IDENTIFICADA – PRISÃO QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019488-04.2024.8.11.0000

PACIENTE: IDELMON GUEDES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IDELMON GUEDES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime furto simples – art. 155 do CP.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, notadamente por se tratar de crime impossível, pois o paciente
“detinha de todos os meios necessários (câmeras de segurança e funcionários) para cessar o iter criminis, já que acompanharam a todo momento a conduta dele”
; 3)
“a prática de forma tentada de subtração de peças de carnes, 06 (seis) no total, (...) traduz ofensa mínima ao patrimônio”
, mormente porque, além de inexistir qualquer violência, os bens foram restituídos à vítima; 4)
“a manutenção do cárcere com suporte na reincidência e/ou habitualidade na conduta delitiva não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, e por consequência, a concessão da liberdade ao paciente”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019488-04.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em
16.7.2024
, porque teria subtraído 4 peças de picanha, 1 peça de fraldinha e 1 peça de maminha – avaliadas conjuntamente em R$ 306,29 – do Supermercado Nilo.

O funcionário do estabelecimento comercial supracitado, Leandro Alvez Honorio, relatou que, depois de visualizar pelo monitoramento de câmeras de segurança o paciente
“colocando peças de carne dentro da mochila”
, realizou a abordagem dele na parte externa do comércio e, em revistas, localizou as
res furtivas
dentro da bolsa dele, motivando o acionamento da polícia militar.

Os agentes policiais responsáveis pela diligência, Marcos Antônio da Cunha e Demilson de Paula Rodrigues, ratificaram as declarações da testemunha Leandro, acrescentando que o paciente usava tornozeleira eletrônica.

No tocante à ausência de fundamentação do decreto preventivo, o magistrado singular justificou a segregação do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva,
verbis
:

“Na hipótese em tela, materialidade e os indícios de autoria se fazem presentes nos autos, conforme é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante n.63.3.2024.12649, boletim de ocorrência, termos de depoimentos e interrogatório do custodiado. Portanto, fica configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. (...)

8.
O periculum libertatis fica igualmente configurado nos autos para a garantia da ordem pública. Isso se justifica porque o
custodiado possui extensa fixa criminal e, em sua maioria, por crimes patrimoniais
, id.162506141. As circunstâncias do caso concreto demonstram a habitualidade na conduta delitiva. Portanto, conclui-se pelo risco concreto de reiteração delitiva e indispensabilidade do recolhimento do custodiado ao cárcere
.

9. Deste modo, comprovada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art.319, do CPP, especialmente por se revelarem inadequadas e insuficientes na espécie. (...).”

De fato, o paciente registra executivo de pena [nº 0003089-27.2009], no qual possui diversas condenações entre os anos de 1996 e 2022.

Não ignoro que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a reiteração delitiva se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.

Todavia, em que pese os fundamentos idôneos empregados pelo juiz singular, para os fins acautelatórios pretendidos, apresenta-se suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

Digo isso porque, além de o último registro anotado no executivo penal do paciente ser relativamente remoto [de 2022], o fato em si não revela gravidade exacerbada a ponto de justificar a medida extrema de um encarceramento, notadamente quando as
res furtivas
– de valor não exorbitante – foram imediatamente restituídas ao

Supermercado Nilo.

Nesse contexto, sopesando a excepcionalidade da custódia preventiva e a circunstância de o crime imputado ao paciente não ter sido cometido com violência e grave ameaça, apresenta-se justificável a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
[1]

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva d paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
[2]

Apenas para registro, consultando os autos do executivo de pena do paciente, constatei que, em 16.4.2024, o Juízo das Execuções de Barra de Garças autorizou
“que o reeducando realize tratamento de alccolemia e drogadição na "Chácara Resgate", localizada em Mineiros-GO (ID. 305.2)”
, a demonstrar que o paciente necessita de tratamento de desintoxicação à custódia preventiva.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente IDELMON GUEDES DA SILVA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Desde já fica o Juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

Comunique-se
também o Juízo das Execuções Penais de Barra do Garças.

É como voto.

[1]
STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 09/12/2019.

[2]
HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024